Tribunal: TJMT
Processo: 1020622-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020622-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na tarde de 02/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1002540-14.2020.8.11.0004, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 30/09/2020 e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva viola o sistema acusatório e demais diretrizes implementadas pela Lei n.o 13.964/2019.
Como segunda vertente, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo sequer analisou a viabilidade da imposição das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, demais disso, serve-se de presunções, de argumentos genéricos desvinculados da situação fática e da mera repetição de fórmulas legais para alicerçar a aventada necessidade da prisão preventiva, olvidando que o caráter subsidiário do encarceramento provisório foi exponenciado diante da grave situação pandêmica ora vivenciada, nos termos preconizados pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Firme em tais premissas e invocando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, aptos a tornarem suficientes e mais adequadas as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de ver relaxada a sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 60089966 ao ID 60089969.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Isso porque, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, convolar a segregação em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...)
2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.
3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.
4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (...).” (STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020). Grifei.
Ademais, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que o increpado possui outras anotações criminais, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR, cuja redação prevê que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há falar em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado, devendo ficar ciente de que dispõe do prazo de 48 horas para informar nestes autos o juízo a quem fora distribuído o APFD n.o 1002540-14.2020.8.11.0004.
Sobrevindo tal notícia, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator